Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714342-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE INACIO BARBOSA DE NEIVA, MURILLO MENDES MANENTE, THIAGO ALEXANDRE BICHARA MENDES AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Inácio Barbosa de Neiva e Outro contra o pronunciamento do juiz que não apreciou o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento das averbações, sob o fundamento de que “os pedidos restaram deferidos e já foi, inclusive, enviado ofício ao cartório para que procedesse à baixa nas averbações, conforme IDs 226828782 e 226870602”, nos seguintes termos: “Ao ID 226017862 consta ofício em que a Desembargadora Relatora do agravo de instrumento interposto pela parte requerida informa o recebimento do recurso com efeito suspensivo. No entanto, apesar do deferimento do efeito suspensivo, já foi proferida sentença nos autos (ID 223036196), motivo pelo qual não é possível a suspensão do processo. Comunique-se à i. relatora que houve prolação de sentença antes da concessão de efeito suspensivo ao AGI de no 0703726-95.2025.8.07.0000. Confiro força de ofício à presente decisão. DOS TERCEIROS INTERESSADOS MURILLO E JORGE Os terceiros interessados MURILLO MENDES MANENTE e JORGE INÁCIO BARBOSA DE NEIVA, aos IDs 226420245 e 226420268, informam que adquiriram os imóveis situados nos Lotes no 95, 97 e 99 da Rua Sanaduva, Loteamento Morada de Deus, Condomínio Maxximo Garden, matriculado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob os ns. 104.214, 104.216 e 104.218, em leilão judicial. Apesar de já ter determinado o cancelamento das averbações anteriormente, verifico que nesse caso os terceiros interessados apresentaram igual pedido nos autos do processo de no 0036356-97.2015.8.07.0001, que tem trâmite neste Juízo. Naqueles autos, os pedidos restaram deferidos e já foi, inclusive, enviado ofício ao cartório para que procedesse à baixa nas averbações, conforme IDs 226828782 e 226870602. Assim, indefiro os pedidos de IDs 226420268 e 226420245 em razão do cumprimento. Em tempo, considerando a preclusão da decisão de ID 220735986 e consequente cancelamento da respectiva hipoteca,proceda-se à baixa da terceira interessada BRABEL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ID 223036196. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Alegam, em síntese, que “arrematação judicial confere ao arrematante propriedade livre de ônus reais anteriores, salvo os expressamente mantidos no edital (o que não é o caso)”. Postulam a antecipação da tutela recursal, para determinar o cancelamento da hipoteca judicial nos imóveis descritos nos autos. No mérito, requerem a confirmação da liminar. O preparo foi recolhido – Id. 70770369. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por ser intempestivo. Sucede que o último pronunciamento do Juízo não ostenta cunho decisório autônomo, porquanto apenas não apreciou o pedido de reconsideração, logo não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. No caso, os Agravantes buscam reformar a decisão proferida na data 24.2.2025, disponibilizada no DJe do dia 27.2.2025 (Id. 227662949 dos autos de origem). Logo, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão agravada se iniciou em 1o.3.2025 (dia útil seguinte ao da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e o último dia do prazo foi a data de 26.3.2025. Tendo em vista que o presente recurso foi interposto no dia 10.4.2025, clara é a intempestividade. De toda forma, saliento que a suspensão determinada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0705689-41.2025.8.07.0000 se relaciona apenas ao litígio principal envolvendo a Domínio Engenharia S.A, Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME e Outra. Ou seja, não há impedimento à apreciação de pedidos formulados por terceiros. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora